Tribunal: TJMT
Processo: 0026890-42.2015.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026890-42.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANNI DE SOUSA SAMUEL - CPF: 013.321.291-29 (APELANTE), FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 046.729.181-06 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALSA IDENTIDADE. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput) e falsa identidade (CP, art. 307), em concurso material, com fixação de penas privativas de liberdade e multa. O recurso busca (i) o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, (ii) a absolvição pelo crime de tráfico por insuficiência de provas e (iii) subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial é nula; (ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se a fração de aumento pela reincidência foi corretamente aplicada na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O consentimento do morador legitima o ingresso dos policiais em residência, configurando hipótese constitucional de mitigação da inviolabilidade do domicílio (CF/1988, art. 5º, XI).

4. O tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a situação de flagrância autoriza o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial.

5. A materialidade do tráfico está comprovada por laudo pericial, auto de apreensão e demais documentos oficiais.

6. Os depoimentos dos policiais são idôneos para sustentar a condenação quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com outros elementos probatórios.

7. A apreensão de drogas fracionadas, acompanhada de dinheiro sem origem lícita e circunstâncias do caso, indica destinação comercial.

8. A condição de usuário não afasta a responsabilização penal pelo crime de tráfico (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput).

9. A reincidência específica não autoriza, por si só, fração de aumento superior a 1/6, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1172).

10. O tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) não incide em razão da reincidência específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O consentimento do morador legitima a entrada policial em domicílio sem mandado judicial.

2. O tráfico de drogas, por ser crime permanente, permite o ingresso policial em situação de flagrante delito.

3. Depoimentos de policiais, quando coerentes e submetidos ao contraditório, são idôneos para fundamentar condenação criminal.

4. A reincidência específica, isoladamente, não justifica aumento da pena em fração superior a 1/6.

5. A condição de usuário não exclui a responsabilidade penal pelo crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e XLVI; CP, arts. 59, 68, 69 e 307; CPP, art. 366 e art. 240; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.407.138/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 01.04.2025, DJe 07.04.2025; TJMT, N.U 1000123-21.2021.8.11.0015, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 11.02.2025, DJE 14.02.2025; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE 11.04.2017; STJ, Tema 1172, Repetitivo; TJMT, N.U 1005148-31.2021.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 12.05.2025, DJE 12.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por

Geovanni de Sousa Samuel
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 307 do Código Penal, em concurso material, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção, além de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante requer, preliminarmente, a nulidade do feito em decorrência da ilegalidade das provas provenientes da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial. No mérito, pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, considerando a primariedade e os bons antecedentes ostentados por ele. (ID 302065869).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade da busca domiciliar, a suficiência das provas para a condenação e a adequação da dosimetria da pena. (ID 306271870).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza (ID 311337367), opinou pelo
desprovimento do recurso,
rejeitando a preliminar de nulidade
e mantendo a condenação nos termos da sentença,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. INGRESSO NO IMÓVEL COM CONSENTIMENTO DO PRÓPRIO RÉU, SENDO INCLUSIVE CONFESSA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO CONSENTÂNEOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. MODO DE EXECUÇÃO, VARIEDADE E ACONDICIONAMENTO A INDICAR A MERCANCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AUMENTO EM 1/5 (UM QUINTO) NA SEGUNDA FASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DA REDUTORA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ÓBICE EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta por
Geovanni de Sousa Samuel
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 307 do Código Penal, em concurso material, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 3 (três) meses de detenção, além de 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia, no dia 25 de março de 2015, por volta das 01h, o apelante tinha em depósito, em sua residência, 17 (dezessete) porções de cocaína, com massa total de 27,60g (vinte e sete gramas e sessenta centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 16,65g (dezesseis gramas e sessenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal, com finalidade diversa do consumo pessoal.

Consta ainda que, ao ser preso, o apelante atribuiu a si falsa identidade perante a autoridade policial, identificando-se como “Giovani César de Carvalho”, o que configurou o crime previsto no art. 307 do Código Penal.

Saliente-se que o curso da ação penal foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP e decretada a prisão preventiva do apelante pela sua não localização. Consta, ainda, que após o cumprimento do referido mandado de prisão, o apelante apresentou novo endereço fixo, foi interrogado, permitindo o encerramento da instrução processual.

Inconformado com o acolhimento da exordial acusatória e condenação, o apelante postula, preliminarmente, a nulidade do feito em decorrência da ilegalidade das provas provenientes da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial. No mérito, pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, considerando a primariedade e os bons antecedentes ostentados por ele.

1. Da preliminar: nulidade da busca e apreensão domiciliar:

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada quanto à suposta nulidade por ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial.

O apelante sustenta que a entrada dos policiais na residência do apelante ocorreu sem ordem judicial e sem fundadas razões que justificassem a medida, o que violaria o art. 5º, XI, da Constituição Federal e o art. 240 do Código de Processo Penal.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que não assiste razão à defesa.

Conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, a ação policial foi motivada por denúncia anônima que indicava que o apelante estaria comercializando drogas na região do bairro Alvorada, conhecida como “Cracolândia”. Ao chegarem à residência do apelante, os policiais solicitaram autorização para entrada, a qual foi concedida pelo próprio morador.

O policial
Jefferson Marcos Piffer
relatou em juízo que
“a gente bateu, bateu palmas, ele demorou um pouquinho e abriu a porta”
, enquanto o policial Hericson Edward Pinheiro afirmou que
“nós chegamos na casa, chamamos ele pelo apelido, nós não sabíamos o nome dele (...) ele foi informado da situação, da denúncia, foi solicitado para estar verificando”
.

Mais importante ainda, o próprio apelante confirmou em seu interrogatório judicial que consentiu com a entrada dos policiais em sua residência, declarando:
“Rapaz, pode entrar aqui na minha casa, eu não vendo droga. Eu já vendi droga, mas foi em 2009. Agora, daqui para frente, não mexo mais com isso". E acrescentou: "Aí tá ele foi e deu um 'baculejo' na minha casa. Eu falei: 'pode entrar, pode entrar'. Deu um baculejo. Olhou tudo.”

Como é sabido, o consentimento do morador é causa suficiente para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílio, configurando hipótese constitucional de relativização da garantia da inviolabilidade do domicílio, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“A autorização do morador é suficiente para legitimar a entrada dos policiais na residência, pois configura a hipótese constitucional de relativização da garantia da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF).”
(AgRg no AREsp n. 2.407.138/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025)

Ademais disso, deve ser ressaltado, também, que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, portanto, a busca pessoal, veicular e o ingresso da Polícia na residência do agente sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Nesse sentido:

“(...) Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que o agente policial, ao apurar denúncia anônima, aproxima-se de local conhecido como ponto de venda de drogas e identifica comportamento suspeito do suspeito. Trata-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia, que determina a averiguação pelo agente estatal de eventual prática delitiva. (...)”
(N.U 1000123-21.2021.8.11.0015, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

Portanto,
rejeito a preliminar de nulidade
da busca e apreensão domiciliar.

2. Mérito - materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas:

No mérito, o apelante pleiteia a sua absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando insuficiência de provas e invocando o princípio
in dubio pro reo
.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2015.83993, auto de exibição e apreensão, laudo pericial n. 3.14.2015.15943-01, bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução penal.

Quanto à autoria, embora o apelante negue a propriedade das porções de cocaína, admitindo em juízo apenas a posse da maconha para consumo próprio, o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar sua responsabilidade pelo crime de tráfico.

Com efeito, os policiais militares que participaram da diligência prestaram depoimentos coerentes e detalhados em juízo. O policial
Jefferson Marcos Piffer
relatou que receberam informações de que o apelante, conhecido pelo vulgo “Ge”, estaria fornecendo entorpecentes na região,
“tipo um disque droga”.
Afirmou ainda que o nome do apelante
“já era bem comentado ali na roda de usuários de drogas ali perto da rodoviária e do centro”
como traficante.

Por sua vez, o policial
Hericson Edward Pinheiro
declarou que foi ele quem localizou a droga
“debaixo da pia do banheiro”
e que, ao mostrar a droga para o apelante,
“ele chegou a admitir, sim, porque só estava ele, a esposa e uma criança, não dava para falar que era de outra pessoa, estava dentro da propriedade
”.

Importante destacar que os depoimentos dos policiais militares possuem valor probatório significativo, especialmente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e quando em harmonia com os demais elementos de prova dos autos, como ocorre no presente caso.

Acerca da validade dos testemunhos policiais que diligenciaram na fase inquisitiva, é imperioso ressaltar que o cumprimento do ofício não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais prestadas por eles, porquanto feitas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)
Destacamos

Além disso, as circunstâncias da apreensão também indicam a finalidade de tráfico. Foram encontradas 17 (dezessete) porções individualizadas de cocaína, totalizando 27,60g, além de uma porção de maconha de 16,65g e a quantia de R$242,00 (duzentos e quarenta e dois reais) em espécie, sem comprovação de origem lícita. A forma de acondicionamento da droga, dividida em várias porções, é indicativa da destinação comercial.

Ressalte-se que o apelante admitiu ser usuário apenas de maconha, não de cocaína, o que enfraquece sua alegação de que toda a droga seria para consumo próprio. Ademais, conforme o Enunciado Criminal 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06”
.

Dessarte, as circunstâncias e elementos colhidos em ambas as fases da instrução processual são aptos a demonstrar a prática do crime malsão, vez que para a caracterização do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas
é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito em sua completude
, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal (“vender”, “expor à venda”, “oferecer”, “ter em depósito”, “transportar”, “trazer consigo”, “guardar”, “entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente”, dentre outras, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Por fim, merece registro que o apelante possui condenação anterior pela prática de igual conduta típica (autos n. 10613-58.2009.811.0042), o que demonstra sua contumácia na prática criminosa.

Diante do conjunto probatório, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência de provas. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

3. Dosimetria da pena:

Subsidiariamente, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena, alegando que não foram devidamente consideradas a primariedade e os bons antecedentes de Geovanni de Sousa Samuel.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, considerando favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, uma vez que o apelante possui condenação definitiva pelo mesmo crime de tráfico de drogas (autos n. 10613-58.2009.811.0042), com extinção da pena em 08/07/2016, sendo que o delito em análise foi cometido em 25/03/2015, ou seja, quando a pena anterior ainda estava em cumprimento. Por essa razão, a pena foi majorada em 1/5 (um quinto), resultando em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Todavia, a fração de aumento aplicada (1/5) foi fundamentada somente na reincidência específica do apelante, sem mencionar qualquer outro elemento concreto que justifique a não imposição da fração de 1/6 (um sexto), em dissonância do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1172:
“A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso.”

Sobre a matéria em debate, este e. Tribunal segue o mesmo entendimento:

“O c. STJ, no Tema Repetitivo nº 1172, consolidou diretriz jurisprudencial de que “a reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso”.

8. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de 1/6 deve ser aplicada para cada agravante, salvo justificativa concreta para fração diversa”. (...) 3 A reincidência específica não autoriza, por si só, a elevação da pena em patamar superior a fração paradigma de 1/6 (um sexto).”
(N.U 1005148-31.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2025, Publicado no DJE 12/05/2025)

“Na ausência de motivação idônea, o agravamento da pena pela reincidência deve ser limitado à fração de 1/6, em respeito ao Tema 1172/STJ. (...) A fração de aumento decorrente da reincidência deve ser fixada em 1/6, salvo fundamentação específica que justifique patamar diverso. (...)”
(N.U 1001146-97.2024.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

Na terceira fase, o juízo sentenciante afastou corretamente a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado), uma vez que o apelante não preenche os requisitos cumulativos exigidos pelo dispositivo legal, notadamente por ser reincidente específico.

Nesse sentido, este e. Tribunal já decidiu que
“a aplicação da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, constituindo a reincidência específica óbice absoluto à concessão da benesse”
(N.U 1005991-78.2024.8.11.0013, Quarta Câmara Criminal, Helio Nishiyama, julgado em 15/08/2025).

Diante do exposto,
reconhecendo como jurídic necessária a readequação da pena
fixada a
Geovanni de Sousa Samuel
, pelo afastamento da fração mais gravosa imposta pela reincidência, para o delito de tráfico de drogas, passo a redimensioná-la desta forma:

Na primeira fase, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal e às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, bem como o art. 42 da Lei n. 11.343/06, bem avaliadas pelo magistrado de primeiro grau, mantenho a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na etapa intermediária, ausentes circunstâncias atenuante, aplico a fração de 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência, encontrando a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Mantenho regime de cumprimento de pena em inicial fechado.

Por fim, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto ao crime de falsa identidade, a pena foi fixada no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, com a compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, o que se mostra adequado ao caso concreto, não havendo nada a ser retificado.

Assim, tendo em vista o concurso material (art. 69 do CP), somando-se as penas de ambos os crimes, tem-se a sanção final de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e 3 (três) meses de detenção.

4. Dispositivo:

Diante do exposto, em parcial sintonia com o parecer, rejeito a preliminar de nulidade da busca e apreensão domiciliar e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso de
Geovanni de Sousa Samuel
, somente para redimensionar sua pena final para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, e 3 (três) meses de detenção,
mantendo os demais termo da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025